Tribunal: STF
Processo: RE 110990
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
A NORMA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PRIVATIVAS DO ADVOGADO,
EXPRESSA NOS ARTIGOS 71, PARAGRAFO 3. E 72 DA LEI N. 4215-70, SOFRE
EXCEÇÃO INSERIDA NO ART. 75 DO MESMO ESTATUTO A FIM DE
POSSIBILITAR-SE A DESIGNAÇÃO DE CIDADAO LEIGO, PARA A DEFESA DO
ACUSADO, QUANDO NÃO EXISTA, NA COMARCA, ADVOGADO DESIMPEDIDO.